Tribunal: TJES
Processo: 5018038-02.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018038-02.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pela empresa em face do Município de Vila Velha, mantendo a validade de multa administrativa aplicada por suposta instalação irregular de estação rádio base (ERB). A embargante alega omissão quanto à competência legislativa exclusiva da União sobre telecomunicações, à aplicação do Tema 1.235 do STF, à jurisprudência consolidada da Suprema Corte e ao entendimento da Anatel e do CONAMA, além de suscitar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à competência legislativa da União sobre telecomunicações e à inaplicabilidade da legislação ambiental municipal à atividade desempenhada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão passível de correção refere-se à ausência de enfrentamento de ponto essencial à resolução da controvérsia, não se confundindo com a rejeição ou não acolhimento de argumentos deduzidos pelas partes.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os argumentos relativos à competência legislativa e à constitucionalidade da multa, distinguindo o caso concreto dos precedentes do STF, especialmente o Tema 1.235 e a ADI 3.110/SP.

6. A decisão embargada reconheceu que a atuação do Município decorre de sua competência para legislar sobre meio ambiente e interesse local, conforme precedentes do STF (RE 989025 AgR).

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para sustentar a conclusão adotada (STF, Tema 339; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA).

8. A pretensão da parte embargante visa rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

9. De acordo com o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão que justifica embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial não enfrentado, e não sobre argumentos rejeitados pela decisão.

2. A atuação municipal para fiscalização ambiental e urbanística, mesmo em atividades reguladas pela União, é legítima quando fundada em interesse local e proteção ambiental.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

4. A matéria suscitada em embargos de declaração rejeitados considera-se prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018038-02.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pela empresa em face do Município de Vila Velha, mantendo a validade de multa administrativa aplicada por suposta instalação irregular de estação rádio base (ERB). A embargante alega omissão quanto à competência legislativa exclusiva da União sobre telecomunicações, à aplicação do Tema 1.235 do STF, à jurisprudência consolidada da Suprema Corte e ao entendimento da Anatel e do CONAMA, além de suscitar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à competência legislativa da União sobre telecomunicações e à inaplicabilidade da legislação ambiental municipal à atividade desempenhada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão passível de correção refere-se à ausência de enfrentamento de ponto essencial à resolução da controvérsia, não se confundindo com a rejeição ou não acolhimento de argumentos deduzidos pelas partes.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os argumentos relativos à competência legislativa e à constitucionalidade da multa, distinguindo o caso concreto dos precedentes do STF, especialmente o Tema 1.235 e a ADI 3.110/SP.

6. A decisão embargada reconheceu que a atuação do Município decorre de sua competência para legislar sobre meio ambiente e interesse local, conforme precedentes do STF (RE 989025 AgR).

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para sustentar a conclusão adotada (STF, Tema 339; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA).

8. A pretensão da parte embargante visa rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

9. De acordo com o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão que justifica embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial não enfrentado, e não sobre argumentos rejeitados pela decisão.

2. A atuação municipal para fiscalização ambiental e urbanística, mesmo em atividades reguladas pela União, é legítima quando fundada em interesse local e proteção ambiental.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

4. A matéria suscitada em embargos de declaração rejeitados considera-se prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018038-02.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no id. 12045107 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora Embargante em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões (id. num. 12397741), a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à: (i) competência exclusiva da União para legislar sobre matéria atinente às telecomunicações; (ii) aplicação do entendimento firmado pelo e. STF no Tema 1.235; (iii) consolidada jurisprudência do STF; (iv) entendimento da Anatel e do CONAMA; (v) competência do CONAMA para licenciar a atividade de telecomunicações. Ao final, suscita o prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo
expressamente
afastado a suposta inconstitucionalidade da multa aplicada pelo Município e a alegação de que a operação da estação rádio base não seria potencialmente poluidora.

O voto condutor cuidou de analisar e afastar os entendimentos vinculantes e persuasivos sobre a matéria de forma satisfatória e clara. Senão, vejamos:

[...] O apelante e o MM. Juízo
a quo
adotaram premissas equivocadas, discutindo a eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

O apelante traz em suas razões o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE 1.370.232/SP, definindo tese no seguinte sentido:
“[é] inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.

Nessa oportunidade, o Ex. STF adotou as premissas já preconizadas na ADI 3.110/SP, na qual ficou assentado que
“a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportados pelos entes menores. Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa”.

Observa-se que o objeto de análise do Ex. STF era exclusivamente a possibilidade de normatização sobre funcionamento e regulamentação da atividade de telecomunicações por outro ente federativo, o que se distingue do caso em comento.

Isso porque, a legislação acima transcrita versava exclusivamente sobre o poder de polícia sobre a instalação de torres de rádio base sem o devido licenciamento, não revelando qualquer ingerência sobre a forma de exploração da atividade de telecomunicação.

Assim, afasto a aplicação dos precedentes retrotranscritos, haja vista que a questão fática aqui controvertida se distingue daquelas que se firmaram os entendimentos mencionados pelo apelante [...]

Ademais, fundamentou a conclusão pela constitucionalidade da multa aplicada pelo Município. Mais uma vez, vejamos o trecho do voto condutor para que não restem dúvidas:

[...] Premissas feitas, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido “a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal [...]” (RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017).

(...)

Assim, corrigindo os fundamentos da r. Sentença, rejeito a alegação de usurpação da competência da União, estando o auto de infração, que resultou na CDA ora executada, em conformidade com as atribuições constitucionais destinadas ao Município de Vila Velha.

Ademais, em relação à alegação de que a operação de ERBs não é potencialmente poluidora, melhor razão também não assiste à apelante.

Isso porque, o controle jurisdicional do processo administrativo deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento e à legalidade do ato, com espeque nos princípios de ordem constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

(...)

Assim, não há que se falar em discussão sobre a eventual impropriedade da multa aplicada, sobretudo porque reflete em verdadeira análise probatória e técnica sobre a hipótese de incidência da penalidade [...]

Ainda, este Colegiado consignou que
“em relação à alegação de que a operação de ERBs não é potencialmente poluidora, melhor razão também não assiste à apelante. Isso porque,
o controle jurisdicional do processo administrativo deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento e à legalidade do ato, com espeque nos princípios de ordem constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
”
.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)